Tribunal: TJSP
Processo: 1066580-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora – Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos da Resolução CONSU 19, e desde que observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS – Operadora que não teria oferecido à autora plano individual, sem prévias carências – Recurso desprovido.